Tribunal: TJMT
Processo: 1090184-62.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090184-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Interpretação / Revisão de Contrato, Seguro, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA GRACA COSTA NEGREIROS - CPF: 107.525.441-87 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

determinou
o
restabelecimento
de plano de
saúde
e
condenou

a

operadora

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
do
cancelamento
unilateral do
contrato

por

inadimplência
,
sem

comprovação
de
notificação

prévia

válida
a
consumidora

idosa
e com
deficiência
visual (
cegueira
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) a
validade
do
cancelamento
unilateral de plano de
saúde

por

inadimplência
,
sem

notificação

prévia

pessoal
e
eficaz
de
consumidora

hipervulnerável
; (
ii
) a
configuração
de
dano
moral
in
re

ipsa

em

tal

situação
; e (
iii
) a
razoabilidade
do valor
indenizatório

fixado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
rescisão
unilateral do
contrato
de plano de
saúde

por

inadimplência

depende
de
notificação

prévia
e
inequívoca
do
consumidor
,
nos

termos
do art. 13, II, da Lei
nº
9.656/98. A
responsabilidade
pela
notificação
é da
operadora
,
que
integra a
cadeia
de
consumo
,
não

podendo
ser
transferida
a
terceiros
.

4. O
envio
de e-mails
não

constitui

meio

idôneo
de
notificação
para
consumidora

em

condição
de
hipervulnerabilidade
(
idosa
e
cega
), pois
não

garante
a
ciência

inequívoca

sobre

a

iminência
do
cancelamento
de
serviço

essencial
,
tornando
o
ato

ilícito
.

5. O
cancelamento

indevido
do plano de
saúde
de
consumidora

idosa
,
cega
e
cliente
de longa data,
privando
-a da
cobertura
de
serviço

essencial
,
ultrapassa
o
mero

descumprimento

contratual
e
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
que

independe
de
prova
do
prejuízo
.

6. O valor de R$
6.000,00

atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
,
cumprindo
a
dupla

finalidade
da
medida
:
compensar
a
vítima

pelo

abalo

sofrido
e
desestimular
a
reiteração
da
conduta

ilícita
pela
operadora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
cancelamento
unilateral de plano de
saúde

por

inadimplência

exige

notificação

prévia
,
pessoal
e
eficaz
do
consumidor
,
sendo

inválida
a
mera

comunicação

eletrônica

quando
se
tratar
de
beneficiário

hipervulnerável
,
como

pessoa

idosa
e com
deficiência
visual,
cuja

ciência

inequívoca

não
for
comprovada
pela
operadora
. 2. A
rescisão

indevida
de plano de
saúde
de
consumidor

em

condição
de
hipervulnerabilidade

configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
decorrente
da
privação
de
serviço

essencial
e da
angústia

gerada
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.656/98, art. 13, II; Código Civil, art. 944; Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/08/2019,
DJe
22/08/2019. STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013.
Turma

Recursal

Cível
/MT, N.U 1007338-85.2024.8.11.0001, Rel.
Juíza

Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
publicado
no DJE 30/06/2024.
Turma

Recursal

Cível
/MT, N.U 1056290-66.2022.8.11.0001, Rel. Juiz
Valdeci
Moraes Siqueira,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/05/2023,
publicado
no DJE 22/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1090184-62.2024.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido
:
MARIA DA GRAÇA COSTA NEGREIROS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA DA GRAÇA COSTA NEGREIROS
ajuizou

reclamação

em
face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Noticiou

que
: a) é
pessoa

idosa
,
cega
e
beneficiária
do plano de
saúde
da
parte

reclamada

há

mais
de 20
anos
; b)
teve

seu
plano
cancelado

unilateralmente

por

inadimplência
de duas
mensalidades
,
sem
ter
recebido

qualquer

notificação

prévia
; c)
tomou

conhecimento
do
cancelamento

apenas

durante

uma
consulta
médica
e, no
dia

seguinte
,
quitou

os

débitos

pendentes
.
Requereu
: a) a
concessão
de tutela de
urgência
para o
restabelecimento
do plano de
saúde
; b) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
parte

reclamada
é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
, pois
há

responsabilidade

solidária
entre
todos

os

integrantes
da
cadeia
de
consumo
; b) o
cancelamento
do plano de
saúde

foi

abusivo
, pois a
operadora

não

comprovou
a
notificação

prévia
da
consumidora
,
conforme

exige
a
legislação
; c) a
condição
de
pessoa

idosa
e
cega

agrava
a
vulnerabilidade
da
autora
; d) o
dano
moral é
presumido
(
in
re

ipsa
),
decorrente
da
falha
grave
na

prestação
do
serviço
. Ao final,
proferiu

sentença
de
procedência
para: a)
determinar

que
a
parte

reclamada

restabeleça
o plano de
saúde
da
parte

reclamante

em
48 horas; b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
5.000,00
.

Foram

opostos

Embargos de
Declaração

em
face da
sentença
,
sendo

estes

acolhidos
para
sanar
a
contradição
entre a
fundamentação
e o
dispositivo
,
ratificando
o valor da
indenização

por

danos

morais

em
R$
6.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a) a
rescisão

contratual

foi

lícita
, pois
decorreu
da
inadimplência
da
consumidora
,
conforme

previsto

em
lei; b) a
responsabilidade
pela
notificação

prévia
era da
administradora
do plano (Plural
Gestão
), e
não

sua
; c) a
administradora

realizou
a
notificação

por
e-mail e SMS,
cumprindo
o
requisito
legal; d)
não

houve

prática
de
ato

ilícito

que

justifique
a
condenação

por

danos

morais
; e) o valor da
indenização
é
excessivo
e
desproporcional
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Rescisão
de
contrato
.

Os

contratos
de plano de
saúde

possuem

renovação

automática
a
partir
do
vencimento
do
prazo

inicial
de
vigência
, e a
rescisão
unilateral do
contrato

depende
de
prova

inequívoca
da
prévia

notificação
,
conforme

dispõe
o
artigo
13,
inciso
II da Lei nº 9.656/98.

Nesse
sentido
:

“RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ausência
de
notificação
do
beneficiário

acerca
do
cancelamento
do
contrato
,
nos

termos
da
determinação
legal,
deve
ser
reconhecida

a

impropriedade
da
rescisão
unilateral do
pacto
,
uma

vez

que

não

foram

atendidos

os

requisitos

previstos

na
Lei dos
Planos
de
Saúde
. (N.U 1007338-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
publicado
no DJE 30/06/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - SEM PRÉVIO AVISO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O
cancelamento
do plano de
saúde

sem

prévia

notificação
da
consumidora

constitui

falha

na

prestação
do
serviço

causadora
de
dano

extrapatrimonial
. 2. Danos
morais

configurados
,
uma

vez

que
a
parte

consumidora

teve

seu
plano de
saúde

rescindido
de forma unilateral,
sem

a

observância
das
regras

legais
, e
ainda

teve
a consulta
negada
,
passando

constrangimento

que

supera
o
mero

aborrecimento
. 3.
Mantido
o quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
, pois
atende

aos

parâmetros
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
. 4.
Havendo

falha

na

prestação
do
serviço
,
a

obrigação
de
fazer

concedida

nos
autos,
deve
ser
mantida
. 5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
consoante

previsão
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. (N.U 1056290-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/05/2023,
publicado
no DJE 22/05/2023)”

Assim,
independentemente
se o
consumidor
se
encontra

inadimplente
,
a

administradora
do plano de
saúde
é
obrigada

a

atender

os

eventuais

sinistros

ocorridos
,
até

que

o

contrato

seja

oficialmente

rescindido
, com a
prévia

notificação
do
consumidor
.

No
caso

concreto
, a
parte

reclamada

alega

que
a
notificação

foi

realizada
pela
administradora
do plano,
a

empresa
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA,
por

meio
de e-mails.
Contudo
,
tal

argumento

não

prospera
.

Primeiramente
, a
responsabilidade
pela
notificação

prévia
é da
operadora
do plano de
saúde
, a UNIMED CUIABÁ,
que

figura

como

fornecedora
principal do
serviço
e integra a
cadeia
de
consumo
,
não

podendo
se
eximir
de
suas

obrigações

legais

ao

delegar
a
cobrança
a
uma

empresa

terceira
.

Ademais
, a
notificação

deve
ser
eficaz
e
comprovada
. A
parte

reclamante
é
pessoa

idosa
, com 83
anos
de
idade
, e
portadora
de
deficiência
visual (
cegueira
),
conforme

atestado

médico
(ID/PJe1 327573390). Diante dessa
condição
de
hipervulnerabilidade
, o
envio
de um simples e-mail,
ainda

mais
para
endereço

eletrônico
de
terceiro
,
não

constitui

meio

idôneo
para
garantir
a
ciência

inequívoca
da
consumidora

sobre
a
possibilidade
de
cancelamento
de um
serviço

essencial
.

Portanto
, a
parte

reclamada

não se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação

prévia
e
válida
da
consumidora
,
tornando
o
cancelamento
do plano de
saúde
um
ato

ilícito
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

“(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A
conduta
da
parte

reclamada
de
cancelar

indevidamente
o plano de
saúde
de
uma

consumidora

idosa
,
cega
e
cliente

há

mais
de duas
décadas
,
privando
-a da
cobertura
de um
serviço

essencial
,
ultrapassa

a

esfera
do
descumprimento

contratual
.

A
situação

gerou

angústia
,
insegurança
e
aflição
,
especialmente

por
se
tratar
de
pessoa

em

condição
de extrema
vulnerabilidade
,
configurando

dano
moral
in
re

ipsa
,
que

independe
de
prova
do
prejuízo
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

“(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho

que
o valor
arbitrado

na

sentença
, R$ 6.000,00,
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025